Tribunal: TJDFT
Processo: 0701885-53.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701885-53.2021.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO JOSE DA CRUZ JUNIOR RECORRIDO: ADRIANA CRISTINA CIRILO DA SILVA, FERNANDA CRISTINA CIRILO DA SILVA DESPACHO Apresente o recorrente, em dois dias, declaração de hipossuficiência, a fim de que possa ser analisado o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal. Brasília/DF, 3 de agosto de 2021. Ana Cláudia Loiola de Morais Mendes Relatora